Tribunal: TJMT
Processo: 1056618-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056618-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILEI MARIA CURVO - CPF: 029.794.641-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente e fixando honorários advocatícios com base no valor do teto máximo da indenização.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse processual, diante da alegada ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) verificar se o valor da indenização foi corretamente fixado, considerando o laudo pericial e a tabela prevista na Lei no 6.194/1974; e (iii) determinar o critério apropriado para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O interesse processual restará configurado quando comprovada a tentativa de resolução da controvérsia, com a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

A indenização deve ser readequada, observando-se o grau de invalidez parcial permanente indicado no laudo pericial e o percentual correspondente na tabela da Lei no 6.194/1974.

Os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a irrisoriedade do valor da condenação e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) readequar o valor da indenização em R$ 1.687,50; e (ii) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.300,00 por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: “1. O interesse processual do autor está configurado quando comprovada a tentativa de solução administrativa frustrada por recusa da seguradora. 2. O valor da indenização por invalidez permanente deve observar os percentuais previstos na tabela da Lei no 6.194/1974 e o grau de invalidez indicado no laudo pericial. 3. Honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da condenação for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.194/1974, art. 3o, § 1o, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Marcilei Maria Curvo, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende, preliminarmente, a inexistência de interesse processual diante da ausência de prévio requerimento administrativo. Além disso, afirma que houve evidente erro no enquadramento proporcional da indenização quanto à lesão no quadril esquerdo, afirmando que o montante devido seria de R$ 1.687,50, considerando os critérios da Lei no 6.194/74 e do laudo pericial juntado aos autos.

Prossegue asseverando a necessidade de revisão dos honorários advocatícios, que foram arbitrados acima do limite razoável para causas de valor reduzido, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, isto é, sobre o valor de R$ 1.687,50 e não sobre R$ 13.500,00 (teto máximo da indenização). Ao final requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 255424656), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcilei Maria Curvo move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 02 de outubro de 2019.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 255424292).

Inconformada, a apelante defende, preliminarmente, a ausência de interesse processual da autora em razão do não esgotamento das vias administrativas. No mérito, alega a necessidade de readequação do valor da indenização, argumentando que a sentença não observou o disposto na tabela anexa à Lei no 6.194/74. Por fim, menciona a necessidade de revisão dos honorários advocatícios, que foram arbitrados acima do limite razoável para causas de valor reduzido, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o teto máximo da condenação.

Pois bem. De proêmio, a apelante sustenta a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve requerimento administrativo prévio. Contudo, no caso em voga, verifica-se que a parte autora comprovou nos autos que realizou reclamação perante a SUSEP no dia 18.10.2019, conforme documento anexado à petição inicial (id. 217362866), relatando com detalhes os dados pessoais e descrevendo a recusa da seguradora em receber e protocolar o requerimento administrativo. Assim, o interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.
(RAC n. 1014819-18.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – negritei).

Logo, rejeito a preliminar.

Superada essa questão, no mérito, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 255424291), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, apresentando a conclusão de lesão no quadril esquerdo, em grau médio (50%).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial incompleta.

Por outro lado, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em
lesão intensa (50%) em quadril (100%).
” (id. 255424292).

Digo isso, porque, da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um
quadril
, joelho ou tornozelo, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez parcial permanente que acomete a vítima no quadril esquerdo é de 50%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas, encontra-se o valor de R$ 1.687,50, resultado da seguinte equação:
25% de R$13.500,00 x 50%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal em caso semelhante,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa);

sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga. (...).”
(RAC n. 0015503-82.2013.8.11.0015, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2021 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma,
a seguradora apelante defende que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, isto é, sobre o valor de R$ 1.687,50 e não sobre R$ 13.500,00 (teto máximo da indenização), pugnando pela reforma da sentença também neste ponto.

Se por um lado,
data vênia
, o juízo de origem equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor do teto máximo da condenação, por outro lado, não assiste razão à seguradora quanto à utilização do art. 85, §2o, do CPC, como parâmetro para o arbitramento da verba honorária. Explico.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, ainda que fixado em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a verba honorária alcançaria no máximo o valor de R$ 337,50, restando evidente o valor irrisório e a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o § 8o, do art. 85, do CPC, para arbitrar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.
” (RAC n. 1010345-55.2019.8.11.0003, 3aCâm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REDUÇÃO PARA PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE SOB PENA DE AVILTAMENTO PROFISSIONAL – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas de pequeno valor, e baixo proveito econômico, a fixação dos honorários em percentual implica em arbitramento de honorários ínfimos, que não remuneram dignamente o trabalho do advogado, devendo a verba ser fixada conforme apreciação equitativa do juiz, com base no §8o do art. 85, do Código de Processo Civil
.
” (RAC n. 1006471-11.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022 – destaquei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à incapacidade parcial e permanente do quadril esquerdo, nos termos do art. 3o, §1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74, bem como fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025